Tribunal: TJPA
Processo: 0020211-12.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020211-12.2013.8.14.0301

APELANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

APELADO: DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0020211-12.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: DELTA PUBLICIDADE S/A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 3.772

EMBARGADO: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARITIMA LTDA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO NOME DA EXMA. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA SESSÃO. DESERÇÃO DO APELO NÃO CONFIGURADO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DOS DEMANDANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. A norma processual impossibilita, nos casos de não comprovação de pagamento das custas recursais, o decreto imediato de deserção, ante a necessidade de que haja prévia determinação para o recolhimento em dobro do valor do preparo. Inteligência dos artigos 932, § único e 1.007, §4º do CPC/2015.

2. A embargada, como procuradora da Autora, outorgou a seus advogados poderes especiais para agir em seu nome, judicial e extra-judicialmente, conforme se verifica das procurações juntadas aos autos, o que legitima seus representantes

3. A Embargante não só recebeu sua via do contrato, reconheceu-o como tal, como também o apresentou no porto de destino com o intuito de liberar a carga transportada, comprovando sua titularidade sobre as mercadorias (características de recibo/título de crédito) e evidencciando sua inequivoca vontade de faer parte na relação contratual instaurada entre Exportadora e Transportadora (característica de contrato), o que, evidentemente, não lhe outorgou apenas direitos a serem exercidos, mas também obrigações a serem cumprida.

4. EMBARGOS ACOLHIDOS, sanando-se o erro material, sem, contudo, atribuir qualquer efeito modificativo a estes aclaratórios, visto que, mesmo com a correção, permanece inalterada a fundamentação do decisum.
Onde consta “presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes”, Leia-se: “presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães”
.

5. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DELTA PUBLICIDADE S.A., em face do acórdão de id. 15010452, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE CONTEINERES (DEMURRAGE). SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 22 DA LEI 9.611/98. INAPLICABILIDADE. PRAZO INVOCADO REFERENTE A TRANSPORTE MULTIMODAL. CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE UNIMODAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - AÇÃO PROPOSTA ANTES DE EXPIRADO O PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 15010452, possui erro material ao consignar erroneamente que a Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, quando o mesmo se deu por suspeito durante o julgamento, passando-se a presidência para a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Afirma que houve omissão em relação a regularidade do preparo recursal e a ausência de legitimidade ativa e falta de capacidade postulatória.

Por fim, alega que existe omissão em relação ao encargo de sobrestadia, além da contradição acerca da natureza do transporte.

Nesse sentido, requer sejam acolhidos os presentes embargos para que sejam supridas as omissões e contradição alegadas, bem como para que seja corrigido o erro material acerca da presidencia da Sessão de Julgamento.

Contrarrazões ofertadas no id. 15324126, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que assiste razão ao embargante, apenas e tão somente em relação ao erro material, em relação ao nome do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, ao invés da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, como presidente da sessão de julgamento.

Nas demais questões postas nos presentes embargos aclaratórios, estas tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente, senão vejamos:

No que tange a alegação de deserção do recurso de apelação interposto pelo embargado, destaco o Sistema PJE acusa a quitação da referida custa processual,
além do pagamento do preparo (id. 1480096 - Pág. 20) ter se dado na mesma data da interposição do recurso de Apelação (id. 1480095 - Pág. 2), qual seja: 02/03/2018, o que afasta a deserção.

De igual modo, não consta no comprovante de id. 1480096 - Pág. 20, qualquer referência à agendamento de pagamento, mas tão somente ao termo “autorizado”.

Neste sentido, apenas será ineficaz, a título de comprovação do pagamento de preparo recursal, a juntada de comprovante de agendamento de pagamento, com data de vencimento posterior à data do protocolo do agravo, o que não foi o caso dos autos.

Analisando hipótese semelhante à dos autos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.537.583/MT, Relator para o acórdão o Min. Ricardo Villas Boas Cueva, reconheceu que o documento denominado "AVISO DE LANÇAMENTO DO CONNECT BANK - Pagamento de Títulos" constitui espécie de comprovante de pagamento do preparo. Eis a ementa do julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRAÍDO DA INTERNET. REGULARIDADE. DOCUMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO INDEVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a juntada do comprovante de pagamento emitida via internet no ato da interposição do recurso constitui meio hábil à demonstração do preparo recursal, desde que possível, por tal meio, aferir a regularidade do recolhimento dos valores devidos. 2. No caso, o recorrente teve seu apelo julgado deserto por evidente equívoco do juízo de primeiro grau e da própria Corte local, que tomaram a expressão "aviso de lançamento", constante do comprovante de pagamento do preparo juntado aos autos, como suficiente para concluir que se tratava de comprovante de mero agendamento bancário, o que não procede. 3. Agravo interno provido. ( AgInt no REsp 1537583/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 12/08/2016).

Não bastasse isso, verifico que a sentença de embargos de declaração proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, foi publicado na data de 01/02/2018 (id. 1480094), tendo sido o recurso de apelação inteposto em 2018, sob a égide do atual CPC (2015), que impossibilita, nos casos de não comprovação de pagamento das custas recursais, o decreto imediato de deserção, ante a necessidade de que haja prévia determinação para o recolhimento em dobro do valor do preparo. Inteligência dos artigos 932, § único e 1.007, §4º do CPC/2015.

Em relação a alegação de ilegitimidade ativa e de falta de capacidade postulaória da Apelada, também não merece melhor sorte à embargante, eis que a empresa

CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, consagra-se como agente geral da CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME, sociedade francesa, sendo constituída como sua procuradora no Brasil, sendo-lhe conferidos, inclusive, expressos poderes para representá-la em juízo (id. 1480091 – Pág. 12-14 e id. 1480067)

O contrato social da Embargada (id. 1480067 - Pág. 14), mais especificamente a cláusula 10ª, verifica-se que o signatário da procuração, conferindo poderes à Dra. Camila Mendes Vianna Cardoso e ao Dr. Godofredo Mendes Vianna, é o Sr. Mark Franck Luc Bourdon, que na época, era o Diretor Presidente da sociedade CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.

Assim, a embargada, como procuradora da Autora, outorgou a seus advogados poderes especiais para agir em seu nome, judicial e extra-judicialmente, conforme se verifica das procurações juntadas aos autos, o que legitima seus representantes.

De igual modo, a embargante na figura de consignatária das cargas importadas, independentemente de ser ou não a adquirente ou destinatária, é parte responsável e única autorizada por realizar a retirada da mercadoria junto ao recinto alfandegário, mediante a apresentação dos Conhecimentos de Embarque.

Note-se que a Embargante não só recebeu sua via do contrato, reconheceu-o como tal, como também o apresentou no porto de destino com o intuito de liberar a carga transportada, comprovando sua titularidade sobre as mercadorias (características de recibo/título de crédito) e EVIDENCIANDO SUA INEQUÍVOCA VONTADE DE FAZER PARTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL instaurada entre Exportadora e Transportadora (característica de contrato), o que, evidentemente, não lhe outorgou apenas direitos a serem exercidos, mas também obrigações a serem cumpridas.

Desta forma, resta inequívoco que a Embargante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Por fim, no que tange a modalidade de transporte, cumpre ressaltar que a autora foi cintratada para transportar as merecadorias por uma modalidade unica de transporte, qual seja: pela via maritima, sendo inaplicavel a legislação que se refere ao transporte multimodal de cargas, que utiliza duas ou mais modalidades de transporte, como “mar-ar” ou “mar-terra”.

Deste modo, tenho apenas e tão somente assiste razão ao embargante, em relação ao erro material no acórdão embargado, em relação ao nome da Exma.

Desembargadora que presidiu a Sessão de julgamento.

Assim, onde consta: “presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes”, Leia-se: “presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães”.

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Deste modo, verificada a existência de erro material, fica esta corrigida, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, tão somente para corrigir o erro material apontado pelo embargante, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2023